Tribunal: STM
Processo: 7000559-68.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERROS MATERIAIS. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO. Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União, contra Acórdão proferido por esta Corte Castrense, que deu provimento à Apelação do Ministério Público Militar, para condenar 1º Ten (RM2) da Marinha no crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar). O Réu inseriu informações ideologicamente falsas em planilhas orçamentárias utilizadas para instruir processo licitatório levado a termo para execução de uma obra de construção no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), com o fim de criar obrigação de contratação em valor superestimado, atentando, assim, contra a Administração Militar. Nas planilhas orçamentárias atualizadas pelo Embargante, foram inseridos quantitativos superestimados para determinados itens da obra, assim como foram elevados preços sem qualquer embasamento, tratando-se de dados fictícios, que acabaram elevando em muito o valor do objeto contratado. A confissão, ainda que parcial, corroborada pelos demais elementos dos autos, é suficiente para a certeza do dolo da conduta do Embargante. Restou demonstrado que as alterações inseridas extrapolaram a possibilidade de erros materiais, haja vista a capacitação que o Embargante possuía, sendo, naquela OM, o único responsável técnico pela inserção de dados nas planilhas, cujo mérito não era analisado pelos demais setores. Assim, ou o Embargante quis o resultado, o que configuraria dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo, consentindo no resultado danoso à Administração Militar, o que configuraria dolo eventual. Não há que se falar que tenha agido sob obediência hierárquica, pois inexiste nos autos qualquer confirmação nesse sentido. Ademais, uma ordem de inserção de dados sem justificativa no processo licitatório é manifestamente ilegal, cabendo a responsabilização devida. Assim, diferentemente do que propõe a argumentação defensiva, na hipótese dos autos, a confissão do ex-militar, prestada espontaneamente, somada aos depoimentos testemunhais e às provas periciais, não dão margem à aplicação do princípio in dubio pro reo e à consequente absolvição, haja vista que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para ensejar a condenação. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000559-
68.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: RODRIGO JOSÉ MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, E, POR MAIORIA,
DECIDIU REJEITÁ-LOS, MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO
EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) CONHECIA DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E DAVA-LHES PROVIMENTO, REFORMAVA O ACÓRDÃO
PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO PROFERIDO PELA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LAVRADO NOS AUTOS
DA APELAÇÃO N.º 7000550-77.2023.7.00.0000/RJ, QUE MANTINHA A
SENTENÇA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR E ABSOLVIA O PRIMEIRO TENENTE
DA MARINHA RODRIGO JOSÉ MOURA DO CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO
CPM, COM BASE NO ART. 439, "E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000559-68.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: RODRIGO JOSÉ MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
ARTIGO
312
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERROS MATERIAIS.
OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
REJEIÇÃO.
Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da
União, contra Acórdão proferido por esta Corte Castrense, que deu provimento
à Apelação do Ministério Público Militar, para condenar 1° Ten (RM2) da
Marinha no crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar). O
Réu inseriu informações ideologicamente falsas em planilhas orçamentárias
utilizadas para instruir processo licitatório levado a termo para execução de uma
obra de construção no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), com
o fim de criar obrigação de contratação em valor superestimado, atentando,
assim, contra a Administração Militar.
Nas planilhas orçamentárias atualizadas pelo Embargante, foram inseridos
quantitativos superestimados para determinados itens da obra, assim como
foram elevados preços sem qualquer embasamento, tratando-se de dados
fictícios, que acabaram elevando em muito o valor do objeto contratado.
A confissão, ainda que parcial, corroborada pelos demais elementos dos autos, é
suficiente para a certeza do dolo da conduta do Embargante.
Restou demonstrado que as alterações inseridas extrapolaram a possibilidade de
erros materiais, haja vista a capacitação que o Embargante possuía, sendo,
naquela OM, o único responsável técnico pela inserção de dados nas planilhas,
cujo mérito não era analisado pelos demais setores. Assim, ou o Embargante
quis o resultado, o que configuraria dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-
lo, consentindo no resultado danoso à Administração Militar, o que configuraria
dolo eventual.
Não há que se falar que tenha agido sob obediência hierárquica, pois inexiste
nos autos qualquer confirmação nesse sentido. Ademais, uma ordem de inserção
de dados sem justificativa no processo licitatório é manifestamente ilegal,
cabendo a responsabilização devida.
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diferentemente do que propõe a argumentação defensiva, na hipótese
dos autos, a confissão do ex-militar, prestada espontaneamente, somada aos
depoimentos testemunhais e às provas periciais, não dão margem à aplicação do
princípio in dubio pro reo e à consequente absolvição, haja vista que o conjunto
probatório acostado aos autos é suficiente para ensejar a condenação.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade e, por maioria, em rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União, contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da Apelação
Criminal n° 7000550-77.2023.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento à Apelação do
Ministério Público Militar, para condenar o 1° Ten (RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312
1 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e o regime prisional inicialmente aberto, para
o eventual cumprimento da sanção.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado, in litteris:

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
312 DO CPM. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONCORRÊNCIA.
LICITAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
DE
PLANILHA.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA. OCORRÊNCIA DO DELITO.
AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. TESE
DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. NÃO
ACOLHIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Pratica o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM aquele que, de
maneira livre e consciente, resolve proceder de modo a alterar as planilhas do edital de
Concorrência, fazendo inserir materiais não previstos e quantitativos de materiais diversos
daqueles constantes do Projeto Básico, sem qualquer atualização ou adequação das plantas,
memorais e demais partes do referido Projeto, criando obrigação para a empresa contratada
e para a Administração.
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Estando a autoria e a materialidade delitivas comprovadas pelo cabedal de provas
coligidas aos autos, afastam-se as teses defensivas de insuficiência de provas e de incidência
do princípio in dubio pro reo.
3. O crime militar de falsidade ideológica tem por objeto jurídico protegido a Administração
Militar, por sua fé pública. Trata-se de delito formal, para cuja consumação é suficiente a
mera realização de uma das condutas descritas no art. 312 do CPM, sendo desnecessária a
constatação de prejuízo concreto ou a percepção de vantagem econômica ilícita por parte do
seu autor.
4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cujo bem jurídico que tutelado seja a
Administração Pública, haja vista a lesividade intrínseca de tais delitos para a sociedade.
5. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por maioria.
(evento 29, ACOR1, processo nº 7000550-77.2023.7.00.0000).

Foi Relator do feito o Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, cujo voto foi
acompanhado pelos Ministros Francisco Joseli Parente Camelo, Odilson Sampaio Benzi,
Guido Amin Naves, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Lourival Carvalho Silva, Cláudio
Portugal de Viveiros, Carlos Augusto Amaral Oliveira, José Barroso Filho, Celso Luiz
Nazareth, Leonardo Puntel e Carlos Vuyk de Aquino (evento 26, EXTRATOATA1, processo
nº 7000550-77.2023.7.00.0000).
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), o
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira e a Ministra Dra. Safira Maria de Figueredo conheciam
e negavam provimento ao recurso do Ministério Público Militar, conservando íntegros os
alicerces da Sentença absolutória a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento
26, EXTRATOATA1, processo nº7000550-77.2023.7.00.0000).
A Revisora fez voto vencido (evento 31, VOTO1, processo nº7000550-
77.2023.7.00.0000).
Inconformada com o Acórdão proferido, a Defesa opôs, tempestivamente, os
presentes Embargos Infringentes, buscando a prevalência do voto vencido, requerendo a
reforma do Acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000550-77.2023.7.00.0000, no
sentido de manter a absolvição do Juízo a quo (evento 39, EMBINFNUL1, processo nº
7000550-77.2023.7.00.0000).
Os Embargos foram admitidos em 15/08/2025, oportunidade em que foi dada
vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 126
2 do Regimento
Interno
do
Superior
Tribunal
Militar
(evento
5,
DESP1,
processo
7000559-
68.2025.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em impugnação subscrita pelo
ilustre Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifesta-se pelo
desprovimento dos Embargos Infringentes, mantendo-se incólume a Decisão da Corte
Castrense que condenou o Embargante como incurso no artigo 312 do CPM, nos termos do
voto da maioria (evento 8, IMPUGNAEMB1, processo nº 7000559-68.2025.7.00.0000).
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão proferido por esta
Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000550-77.2023.7.00.0000, que, por maioria,
decidiu dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para condenar o 1° Ten
(RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
312 do CPM; em conceder o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, conforme as condições previstas no art. 626 do
referido diploma legal, excetuada a da alínea “a”; em designar o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
CJM para a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM; em conceder o direito de
recorrer em liberdade e em fixar o regime prisional inicialmente aberto, para o eventual
cumprimento da sanção, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
Pretende o Embargante fazer prevalecer o voto vencido da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), requerendo a reforma do Acórdão proferido
nos autos da referida Apelação n° 7000550-77.2023.7.00.0000, no sentido de manter a
absolvição proferida pelo juízo a quo.
A fim de rememorar os fatos, transcreve-se a Denúncia oferecida contra o
Embargante:

(...) pelo fato de, em junho de 2014, ter inserido informações ideologicamente falsas em
planilhas orçamentárias utilizadas para instruir processo licitatório levado a termo para
execução da obra de construção do novo edifício da Escola de Máquinas do Centro de
Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), com o fim de criar obrigação de contratação em
valor superestimado, atentando, assim, contra a Administração Militar.
Consoante apurado nos autos, por meio da realização do Pregão Eletrônico nº 14/2010, o
Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) efetuou a contratação da empresa GMB
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., no dia 06/12/2010, para elaboração de projeto
básico e executivo de engenharia e estimativa de custos com vistas à construção da nova
Escola de Máquinas da Organização Militar (fls. 1/27, anexo 164 e anexo 174, ev. 14).
Finalizados, os referidos projetos foram entregues ao CIAA no dia 11/11/2011 (fl. 61 digital,
anexo 3, ev. 14) e coube à Organização Militar promover, então, a realização de novo certame
público com vistas à execução da referida obra de construção, o que veio somente a ocorrer
no dia 16/06/2014, a partir da abertura do Processo Administrativo nº 63191.001722/2014-13
(fl. 1 digital, anexo 2, ev. 14). E para a instrução do referido processo, foram juntados aos
autos, entre outros documentos, o cronograma físico-financeiro (fls. 2/3 digitais, anexo 106,
ev. 14) e as respectivas planilhas orçamentárias (fl. 4 digital, anexo 106/fl. 15 digital, anexo
112, ev. 14), todos elaborados pela empresa GBM.
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devido ao lapso temporal transcorrido entre a realização desse novo certame público –
Concorrência nº 001/2014 – e a data de elaboração do orçamento estimativo da obra,
ocorrida em maio/2012, no importe total de R$ 7.944.082,14 (fl. 5 digital, anexo 106, ev. 1),
fez-se necessária a atualização das planilhas orçamentárias e do cronograma físico-financeiro
então apresentados pela empresa GBM.
Assim, no dia 09/06/2014, foram anexadas aos autos do processo licitatório as planilhas
orçamentárias atualizadas (fl. 17 digital, anexo 115/fl. 27 digital, anexo 121, ev. 14) e o novo
cronograma físico-financeiro da obra (fl. 28 digital, anexo 121, ev. 14), documentos esses
elaborados pelo à época Assessor Técnico do Programa de Investimento (PINV) do CIAA, 1T
(RM2-EN) RODRIGO MOURA (fls. 6 e 8 digitais, anexo 170, ev 14), elevando a estimativa do
valor total da obra para R$ 12.877.934,00 (retificada, posteriormente, para R$ 12.163.241,75,
cf. fls. 11/12 digitais, anexo 125, ev. 14).
Realizado o certame, a empresa TECNOL EQUIPAMENTOS DE CONTROLE LTDA sagrou-
se vencedora da Concorrência nº 001/2014, adjudicando o objeto licitado pelo valor de R$
11.760.151,13 (fls. 125/127 digitais, anexo 158, ev. 14).
Ocorre que, por meio de auditoria realizada no ano de 2014 no CIAA pelo Centro de Controle
Interno da Marinha (CCIMAR), consoante relatado nas alíneas “a” e “b” do subitem 3.2.3.11
do Relatório de Auditoria nº 14/2015 (fls. 10/11 digitais, vol. 1, ev. 1), tomando-se por base as
planilhas orçamentárias referentes ao projeto básico elaborado pela empresa GBM, na fase
interna da Concorrência nº 001/2014 foram constatadas discrepâncias nas planilhas então
atualizadas pelo 1T (RM2-EN) RODRIGO MOURA, consistentes em acréscimo de
quantitativos e de preços unitários sem cotação, sem qualquer justificativa, que culminaram
na elevação substancial do valor estimado do certame.
Submetidas as planilhas orçamentárias atualizadas pelo 1T (RM2-EN) RODRIGO MOURA à
realização de perícia, a fim de se verificar a correção e lisura das mesmas, restou constatado
pela Diretoria de Obras Civis da Marinha (laudo de exame pericial acostado à fl. 29 digital,
vol. 34/fl. 2 digital, vol. 35, ev. 1) que, sem que tivesse ocorrido qualquer revisão no projeto de
engenharia e houvesse justificativa, em tais planilhas foram inseridos quantitativos
superestimados para determinados itens da obra (alínea “a”, Tabela 1, fl. 30 digital, vol. 34,
ev. 1), assim como foram elevados preços sem qualquer embasamento (aliena “a”, Tabela 2,
fl. 30 digital e alínea “d”, Tabelas 3 e 4, todas do vol. 34, ev. 1), se tratando, pois, de dados
fictícios, que acabaram elevando sobremaneira o valor do objeto contratado.
Dessa forma, depreende-se dos elementos informativos coligidos no presente apuratório que o
ora denunciado, de forma livre e consciente, na qualidade de Assessor Técnico do Programa
de Investimento (PINV) do CIAA, inseriu falsas informações em documentos públicos, quais
sejam, planilhas orçamentárias submetidas à instrução de processo licitatório levado a termo
pela Marinha do Brasil, com o fim de criar obrigação de contratação em valor superestimado,
atentando contra a Administração Militar, na medida em que maculou a lisura do certame e
deu ensejo à contratação em valor prejudicial ao erário. (...) (evento 1, DENUNCIA1,
processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ. Grifos do original).

Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelos eminentes Ministros
nos votos divergentes, o pedido do Embargante não merece ser acolhido.
Segundo consta dos autos, por meio da realização do Pregão Eletrônico nº
14/2010, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) efetuou a contratação, em
06/12/2010, da empresa GMB Engenharia e Arquitetura LTDA. para elaboração de projeto
básico e executivo de engenharia e estimativa de custos, para fins da construção da nova
Escola de Máquinas daquela OM. Os referidos projetos foram entregues em 11/11/2011, e
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coube ao CIAA realizar novo certame público para execução da referida obra, o que veio a
ocorrer apenas em 16/06/2014, a partir da abertura do Processo Administrativo nº
63191.001722/2014-13.
Haja vista o lapso temporal transcorrido entre a realização do novo certame
público e a data de elaboração do orçamento estimativo da obra (mês de maio de 2012), no
total de R$ 7.944.082,14 (sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, oitenta e dois
reais e quatorze centavos), fez-se necessária a atualização das planilhas orçamentárias e do
cronograma físico-financeiro então apresentados pela empresa.
Assim, no dia 09/06/2014, foram anexadas aos autos do processo licitatório as
planilhas orçamentárias atualizadas e o novo cronograma físico-financeiro da obra,
documentos elaborados pelo então Assessor Técnico do Programa de Investimento (PINV) do
CIAA, 1T (RM2-EN) RODRIGO MOURA, ora Embargante, elevando a estimativa do valor
total da obra para R$ 12.877.934,00 (doze milhões, oitocentos e setenta e sete mil,
novecentos e trinta e quatro reais), posteriormente retificada para R$ 12.163.241,75 (doze
milhões, cento e sessenta e três mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco
centavos). Realizado o certame, a empresa Tecnol Equipamentos de Controle LTDA. venceu
a Concorrência nº 001/2014, adjudicando o objeto licitado pelo valor de R$ 11.760.151,13
(onze milhões, setecentos e sessenta mil, cento e cinquenta e um reais e treze centavos). A
empresa não chegou a realizar a obra, e o Contrato n° 62600/2014-004/00 foi rescindido
unilateralmente pela União no ano de 2016 (evento 80, processo nº 0000317-
73.2017.7.01.0101/RJ).
Conforme auditoria realizada no CIAA no ano de 2014, pelo Centro de Controle
Interno da Marinha (CCIMAR), tomando-se por base as planilhas orçamentárias referentes ao
projeto básico elaborado pela empresa GBM, na fase interna da Concorrência nº 001/2014,
foram constatadas discrepâncias nas planilhas então atualizadas pelo 1T (RM2-EN)
RODRIGO MOURA, quais sejam, acréscimo de quantitativos e de preços unitários sem
cotação, sem qualquer justificativa, que culminaram na elevação substancial do valor
estimado do certame.
As planilhas orçamentárias atualizadas pelo Embargante foram periciadas, e
restou constatado pela Diretoria de Obras Civis da Marinha que, sem justificativa, em tais
planilhas foram inseridos quantitativos superestimados para determinados itens da obra,
assim como foram elevados preços sem qualquer embasamento, tratando-se de dados
fictícios, que acabaram elevando em muito o valor do objeto contratado.
Quanto à materialidade, esta restou devidamente comprovada por provas
documentais e periciais.
Dentre as provas documentais, destacam-se:
A Portaria nº 61/CIAA, que designou o 1T (RM2-EN) RODRIGO MOURA
como membro da Comissão Especial de Licitação, referente a obras e serviços de engenharia
daquele CIAA (evento 1, VOLUME3, fl. 15, processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ);
A Planilha Orçamentária Sintética (PLS), com o detalhamento do orçamento
dos bens que seriam contratados para a execução da obra (evento 1; VOLUME3, fls. 21-28 e
VOLUME4, fls. 01-04; processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ);
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Planilha Orçamentária Resumo (PLR), assinada pelo Embargante, a qual
informa o valor total dos bens a serem contratados para a execução da obra (evento 1,
VOLUME4, fl. 05, processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ);
O Cronograma Físico-Financeiro (CR), assinado pelo Embargante, com as
informações de como seriam realizados os pagamentos referentes à obra (evento 1,
VOLUME4, fl. 07, processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ);
O Termo de Justificativa e Autorização (TJA), o qual atesta que os preços das
obras e dos serviços seriam definidos com base em pesquisa ao Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) (evento 1, VOLUME4, fls. 09-11,
processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ);
O Parecer nº 2732/2014/CVC/CJU-RJ/CGU/AGU, da Advocacia-Geral da
União (AGU), sobre a licitação contratada, apontando as irregularidades verificadas e
determinando o retorno do procedimento licitatório para retificação (evento 1; VOLUME7,
fls. 1-20, e VOLUME8, fls. 01-03; processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ);
O Relatório da Sindicância do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, o
qual concluiu que houve atos prejudiciais ao prosseguimento do certame (evento 1;
VOLUME21,
fls.
02-23,
e
VOLUME22,
fls.
01-24;
processo
nº
0000317-
73.2017.7.01.0101/RJ);
O Ofício nº 21/CIAA-MB, que, em cumprimento às diligências requeridas pelo
Ministério Público Militar, trouxe esclarecimentos em relação às etapas do procedimento
licitatório em questão (evento 14, OFIC1, fls. 02-07, processo nº 0000317-
73.2017.7.01.0101/RJ);
O Relatório Parcial do IPM, no qual se entendeu necessário o indiciamento do
Embargante (evento 61, ANEXO2, fls. 01-04, processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ); e
O Relatório Final do IPM, no qual se concluiu que o Embargante atuou
diretamente na alteração das planilhas orçamentárias sem realizar previsão de quantidades de
forma justificada e comprovada, informando quantitativos não correspondentes às previsões
reais do Projeto Básico (evento 70, ANEXO2, processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ).
Já dentre as provas periciais, destacam-se:
O Laudo Pericial elaborado pelos peritos do CIAA, no procedimento licitatório
da Concorrência nº 00001/2014, o qual demonstra ter havido irregularidades nas alterações
dos valores dos itens e do valor estimado para licitação contratada (evento 1, VOLUME20,
fls. 22-26, processo nº 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ); e
O Laudo de Exame Pericial elaborado pelas engenheiras civis Capitão-Tenente
(EN) Analúcia Meyrelles Monteiro Piovesan e Primeiro-Tenente (RM2-EM) Luciana dos
Santos da Costa Campos, do qual se extrai que “(...) A atualização da planilha de custos da
obra não foi efetuada corretamente, devido ao acréscimo de quantidades sem justificativas e
aos preços elevados sem as devidas comprovações e justificativas (...)” e ainda que “(...) Os
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acréscimos não foram efetuados corretamente, uma vez que não foi realizada qualquer
revisão no Projeto Básico (...)” (evento 1, VOLUME35, fls. 10-19, processo nº 0000317-
73.2017.7.01.0101/RJ.
A autoria também se mostrou inconteste.
Em Juízo, o 1T (RM2-EN) RODRIGO MOURA declarou que não inseriu
nenhum tipo de informação falsa. Que era assessorado por duas Cabos de formação técnica
em Edificações. Que assinou a planilha. Que fez toda a atualização de preços, inseriu novos
itens que não eram contemplados no projeto inicial, aprovados pelo comando. Que o valor
acrescido não foi somente pela atualização, foi por alguns itens que foram acrescidos na
planilha, serviços que foram acrescidos na planilha. Que os itens foram inseridos, mas não
com o objetivo de inserir informações falsas, que foi um erro de digitação como já aconteceu
também na própria OM, quando fizeram outra obra também grande. Que pode ter cometido
um erro que é passível de todo profissional, pois eram muitos itens. Que de forma alguma
inseriu informações falsas. Que quem fazia a fiscalização desse trabalho era o Comandante
Cabral, que era o gerente do PINV, Projeto de Investimento, o qual era um setor do CIAA
criado pra fazer todas essas reformas e acréscimos em construção de prédios que o CIAA
precisava. Que o Comandante Cabral recebia determinações do comando, chegava à seção e
passava as determinações. Que recebeu do Comandante Cabral a necessidade de fazer as
alterações. Que recebeu as determinações diretamente do Comandante Cabral (evento 109,
VIDEO3 a VIDEO5, processo n° 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ).
Verifica-se que, embora o Réu tenha negado no interrogatório ter inserido
informações falsas nas planilhas orçamentárias utilizadas para instruir processo licitatório
levado a termo para execução da obra de construção do novo edifício da Escola de Máquinas
do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, admitiu ter feito toda a atualização de preços.
Ainda, reapresentou justificativas dadas em sede administrativa e de IPM, tais como de erros
de digitação e da necessidade de inserção de novos itens, além de afirmar que as
modificações foram executadas como consequência das ordens do CMG Fernando Cabral.
Entretanto, a testemunha CMG (RM1) Fernando Cabral declarou em Juízo que,
acerca do projeto de execução, foi feita uma atualização; que o processo, após a atualização,
passava por um setor, uma divisão de licitações, e, em seguida, ia para o setor jurídico, e foi
dado um parecer autorizando a execução do processo licitatório. Que esse processo não lhe
foi passado. Que não tinha nenhum conhecimento de como se fazia a atualização, de qual era
o tipo de procedimento utilizado para fazer uma atualização de valores em uma planilha,
porque não era técnico. Que o Réu era arquiteto, o único técnico a bordo. Que o setor para
onde o Réu encaminhava esses documentos todos era meramente formal, não tinha técnico
nenhum lá (evento 71, VIDEO2 e VIDEO3, processo nº 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ).
Depreende-se do exposto, com fundamento no arcabouço fático-probatório
acostado aos autos, que o 1° Ten (RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA, atuando como Assessor
Técnico do Programa de Investimento do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, inseriu
informações falsas em documentos públicos, quais sejam, planilhas orçamentárias submetidas
à instrução de processo licitatório levado a termo pela Marinha do Brasil para execução da
obra de construção do novo edifício da Escola de Máquinas daquele CIAA, criando
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obrigação de contratação em valores superestimados, fato que atentou contra a administração
militar, haja vista que houve, com a alteração de preços, aumento do valor do objeto do
certame em mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
A confissão, ainda que parcial, corroborada pelos demais elementos dos autos, é
suficiente para a certeza do dolo da conduta do Réu.
Não se sustenta a tese defensiva quanto à ausência de dolo, sob os argumentos
de que as diferenças de valores em questão decorreram de erros de digitação ou da utilização
de parâmetros técnicos, como, por exemplo, a tabela SINAPI. Restou demonstrado que as
alterações inseridas extrapolaram a possibilidade de erros materiais, haja vista a capacitação
que o Embargante possuía, sendo, naquela OM, o único responsável técnico pela inserção de
dados nas planilhas, cujo mérito não era analisado pelos demais setores. Quanto à alegação
de que teria recebido as determinações diretamente do Comandante Cabral, não há que se
falar que tenha agido sob obediência hierárquica, visto que não há nos autos qualquer
confirmação nesse sentido. Ademais, uma ordem de inserção de dados sem justificativa no
processo licitatório é manifestamente ilegal, cabendo a responsabilização devida.
Restou comprovado que o Embargante inseriu dados ideologicamente falsos em
planilhas orçamentárias utilizadas para instruir o Pregão Eletrônico nº 14/2010. Dessa forma,
temos que, ou o Embargante quis o resultado, o que configuraria dolo direto, ou assumiu o
risco de produzi-lo, consentindo no resultado danoso à Administração Militar, o que
configuraria dolo eventual (art. 33, inciso I, do CPM
3).
Conforme ressaltado pela corrente majoritária no Acórdão recorrido, o 1° Ten
(RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA era totalmente consciente no que diz respeito às
consequências das alterações que foram promovidas nas planilhas. Frise-se que o Embargante
possuía formação e experiência técnica compatíveis com o cargo.
Assim, diferentemente do que propõe a argumentação defensiva, na hipótese
dos autos, a confissão do ex-militar, prestada espontaneamente, somada aos depoimentos
testemunhais e às provas periciais não dão margem à aplicação do princípio in dubio pro reo
e à consequente absolvição do Embargante, haja vista que o conjunto probatório acostado aos
autos é suficiente para ensejar a condenação.
Portanto, sem razão o Embargante ao postular a prevalência dos votos
minoritários que o absolveram.
Em sede de Apelação, o Plenário do Superior Tribunal Militar condenou o 1°
Ten (RM2) RODRIGO JOSÉ MOURA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 312 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e o
regime prisional inicialmente aberto, para o eventual cumprimento da sanção. A pena foi
proporcional ao delito praticado pelo Embargante.
Dessa forma, a despeito dos esforços da combativa Defensoria Pública da
União, verifica-se estar amplamente comprovado que a conduta praticada pelo 1° Ten (RM2)
RODRIGO JOSÉ MOURA perfez os requisitos objetivos e subjetivos do crime previsto no
art. 312 do Código Penal Militar, sendo justa a condenação.
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, voto no sentido de conhecer dos presentes Embargos Infringentes,
mas de rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379751v3 e do código CRC 9e7fff22.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 19/12/2025, às 16:24:06
1. Falsidade ideológicaArt. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.
2. Art. 126. Os Embargos da Defesa serão opostos no processo principal. Em seguida, serão distribuídos ao relator para a
sua admissão ou não; caso admitidos, abrir-se-á vista, pelo prazo de cinco dias, ao Procurador-Geral da Justiça Militar.
3. Art. 33. Diz-se o crime:CulpabilidadeI - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; (...)
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379751 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000559-68.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: RODRIGO JOSÉ MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo dos demais Ministros desta Corte, para conhecer dos
embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União e lhes dar
provimento, a fim de reformar o acórdão embargado e fazer prevalecer o voto vencido
proferido pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, lavrado nos autos da
apelação n.º 7000550-77.2023.7.00.0000/RJ, que mantinha a sentença do Conselho Especial
de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar e absolvia o Primeiro-
Tenente da Marinha RODRIGO JOSÉ MOURA do crime previsto no art. 312 do Código
Penal Militar (CPM), com base no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa do Primeiro-Tenente da
Marinha Rodrigo José Moura, requer a reforma do acórdão lavrado nos autos da apelação n.º
7000550-77.2023.7.00.0000/RJ, a fim de fazer prevalecer o voto vencido que, mantendo a
sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, absolveu o embargante do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM).
Nas suas razões, a DPU apresenta as seguintes teses:
(i) Falta de provas da autoria e da materialidade do crime de falsidade
ideológica.
(ii) Aplicação do princípio da dúvida em favor do réu (in dubio pro reo). O ônus
da prova é da acusação, mas o Ministério Público não comprovou todos os elementos do
crime de forma clara e segura.
(iii) Ausência de intenção específica (dolo). Não ficou provado que o
embargante incluiu dados falsos para criar obrigações ou obter vantagens indevidas. As
mudanças nas planilhas decorreram de erro de digitação ou atualização técnica (uso da tabela
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil — SINAPI), com
ciência e aprovação de superiores hierárquicos.
(iv) A conduta não é criminosa (atipicidade). A atualização de planilhas foi um
ato regular, realizado com base em critérios técnicos e aprovado pela cadeia de comando.
Não houve prejuízo à Administração Militar nem risco concreto de dano.
(v) Regularidade do processo de licitação. Não houve indução a erro ou
prejuízo, pois a própria Administração Naval já havia definido o valor máximo da obra.
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta, o Ministério Público Militar (MPM) pede que o acórdão seja
mantido. Argumenta que:
(i) O embargante fez alterações injustificadas em planilhas orçamentárias,
incluindo novos itens e aumentando valores sem respaldo técnico, o que foi confirmado em
laudo pericial.
(ii) O dolo é evidente, pois o embargante tem formação e experiência técnicas, e
usou justificativas frágeis (“experiência prévia em obras”) para alterar as planilhas. Além
disso, desconsiderou a orientação contrária de superior hierárquico, o que demonstra sua
intenção de burlar controles administrativos.
(iii) As alterações favoreceram a empresa contratada, pois elevam os custos da
obra.
(iv) O crime de falsidade ideológica é de natureza formal, ou seja, não depende
de prejuízo real.
(vi) Há provas consistentes da autoria e da materialidade, o que afasta a
aplicação do princípio da dúvida em favor do réu (in dubio pro reo).
2. Razões de decidir
O ponto central da controvérsia é verificar se a conduta do embargante
configura crime de falsidade ideológica militar (art. 312 do CPM) e se as provas são
suficientes para justificar sua condenação.
A divergência que motivou os embargos está na ausência de prova quanto ao
dolo e na falta de elementos que demonstrem a prática de um ato efetivamente lesivo à
Administração Militar, conforme destacou o voto vencido da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, seguido por este Revisor.
Os fatos que originaram a ação penal ocorreram em 2010, quando a Marinha,
por meio do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), contratou a empresa GMB
Engenharia e Arquitetura Ltda. para elaborar o projeto básico e executivo de engenharia, bem
como a estimativa de custos para a construção da nova Escola de Máquinas. O projeto básico
foi entregue em 11/11/2011, com orçamento estimado em R$ 7.944.082,14 (sete milhões,
novecentos e quarenta e quatro mil, oitenta e dois reais e quatorze centavos).
Quase 3 anos depois, em 16/6/2014, foi iniciado um novo processo licitatório
para a execução da obra (concorrência n.º 1/2014). Em razão do tempo decorrido, foi
necessário atualizar as planilhas orçamentárias e o cronograma físico-financeiro apresentados
pela empresa GMB.
A responsabilidade por essa atualização foi atribuída ao embargante, arquiteto
inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, que atuava como
assessor técnico do Programa de Investimento (PINV) e como integrante da Comissão
Especial de Licitação.
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A atualização que ele fez elevou o valor do projeto básico de R$ 7.944.082,14
(sete milhões novecentos e quarenta e quatro mil oitenta e dois reais e quatorze centavos)
para R$ 12.877.934,00 (doze milhões oitocentos e setenta e sete mil novecentos e trinta e
quatro reais), em 20/6/2014. A diferença foi de R$ 4.933.851,86 (quatro milhões novecentos
e trinta e três mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), o que representa
um aumento de 62,1% (sessenta e dois vírgula um por cento) em relação ao valor orçado 2
anos
e
7
meses
antes.
(processo
0000317-73.2017.7.01.0101/RJ,
evento
14,
ANEXO115, processo 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ, evento 14, ANEXO116 processo
0000317-73.2017.7.01.0101/RJ,
evento
14,
ANEXO117,
processo
0000317-
73.2017.7.01.0101/RJ, evento 14, ANEXO118, processo 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ,
evento 14, ANEXO119, processo 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ, evento 14, ANEXO120,
(processo 0000317-73.2017.7.01.0101/RJ, evento 14, ANEXO121). (processo 7000550-
77.2023.7.00.0000/STM, evento 29, ACOR1, p. 3).
A empresa Tecnol Equipamentos de Controle Ltda. venceu a concorrência e
teve o objeto licitado adjudicado em seu favor pelo valor de R$ 11.760.151,13 (onze milhões,
setecentos e sessenta mil, cento e cinquenta e um reais e treze centavos) (processo 0000317-
73.2017.7.01.0101/RJ, evento 14, ANEXO158).
Em 2014, o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) realizou uma
auditoria (relatório de auditoria n.º 14/2015) que identificou discrepâncias nas planilhas
atualizadas pelo embargante. Essas diferenças foram apontadas como acréscimos de
quantidades e de preços unitários sem cotação ou justificativa, o que resultou no aumento do
valor estimado da licitação. Posteriormente, um laudo pericial da Diretoria de Obras Civis da
Marinha confirmou as conclusões da auditoria, indicando que houve inserção de quantidades
superestimadas e preços elevados sem fundamento técnico ou revisão do projeto de
engenharia. Para a acusação, isso caracterizaria a inclusão de “dados fictícios” (processo
0000317-73.2017.7.01.0101/RJ,
evento
1,
VOLUME34,

processo
0000317-
73.2017.7.01.0101/RJ, evento 1, VOLUME35 e processo 7000550-77.2023.7.00.0000/STM,
evento 29, ACOR1, pp. 7-10).
Tanto na fase administrativa (sindicância e inquérito policial Militar – IPM)
quanto em juízo, o embargante apresentou justificativas para as alterações realizadas.
Segundo ele, a atualização foi feita com base na tabela do SINAPI e, para os itens não
contemplados, por meio de pesquisa de preços de mercado. Alegou que o aumento do valor
decorreu da inclusão de novos itens, como uma escada de incêndio, que não constavam no
projeto original, mas foram identificados no centro de instrução e aprovados pelo comando.
Também indicou a possibilidade de erros de digitação, em razão do grande número de itens
nas planilhas, e destacou que seu trabalho era supervisionado pelo Capitão de Mar e Guerra
da Reserva de 1ª Classe (RM1) Fernando Cabral, gerente do PINV, que lhe repassava as
orientações. Reiterou que não agiu com a intenção de inserir informações falsas e que seu
objetivo não era prejudicar a Administração, mas realizar o melhor trabalho possível.
Ressaltou que a fiscalização da obra impediria pagamentos indevidos (processo 7000314-
32.2022.7.01.0001/RJ, evento 109, VIDEO3, processo 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ,
evento 109, VIDEO4, processo 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ, evento 109, VIDEO5,
processo 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ, evento 109, VIDEO6, processo 7000314-
32.2022.7.01.0001/RJ, evento 109, VIDEO7, processo 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ,
evento 109, VIDEO8, e processo 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ, evento 109, VIDEO9).
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova testemunhal, em especial o depoimento do Capitão de Mar e Guerra
Fernando Cabral, presidente da comissão especial de licitação em 25/7/2014, gerente do
PINV e superior hierárquico do embargante, mostrou um cenário de responsabilidades
técnicas e administrativas complexas e, em alguns pontos, confusas. De um lado, o Capitão
Cabral afirmou não ter conhecimento de documentos falsos e declarou que a análise feita por
outros setores (licitações e jurídico) era apenas formal, cabendo ao embargante a
responsabilidade técnica pela atualização. De outro, ele mesmo admitiu não conhecer
detalhes de alterações importantes, como o aumento da laje treliçada. (processo 7000314-
32.2022.7.01.0001/RJ, evento 41, VIDEO2 a partir de 8min40s, processo 7000314-
32.2022.7.01.0001/RJ, evento 71, VIDEO2, processo 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ, evento
71, VIDEO2 até 3min56s).
A sentença absolutória fundamentou-se na falta de provas sobre a existência do
crime e na aplicação do princípio do in dubio pro reo (dúvida em favor do réu). O acórdão
embargado, ao reformar a decisão, considerou comprovadas a autoria e a materialidade do
delito, a tipicidade da conduta e a natureza formal do crime, dispensando a demonstração de
prejuízo efetivo ou vantagem ilícita. A divergência surge justamente na avaliação desses
elementos, especialmente sobre o dolo específico do embargante.
Enquanto a maioria do Tribunal entendeu que a materialidade e a autoria,
combinadas com a natureza formal do crime e o contexto das alterações, são suficientes para
caracterizar o dolo e a tipicidade da conduta, o voto vencido aponta que as circunstâncias
fáticas, as justificativas apresentadas e a ausência de prova clara do dolo específico exigem a
manutenção da absolvição.
É nessa linha tênue entre erro técnico, negligência e ação dolosa que se
concentra o presente voto.
O art. 312 do Código Penal Militar define o crime de falsidade ideológica
como:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o
fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Esse artigo mostra que não basta inserir uma declaração falsa para configurar o
crime. É preciso que a ação tenha um objetivo específico (dolo específico), que é a intenção
de prejudicar alguém, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre um fato importante para
o direito.
O dolo específico é um elemento constitutivo do crime e precisa ser
comprovado pela acusação. Sobre isso, Cezar Roberto Bitencourt explica:
Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo genérico, o
especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou
modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade somente
adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
atípica. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Parte Especial 4. 6. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 519).
Embora o crime seja formal e não exija a ocorrência de um prejuízo real
(resultado naturalístico), a intenção de prejudicar ou criar obrigação é indispensável para
enquadrar a conduta como crime.
A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reforça essa
necessidade, como se vê na ementa transcrita no voto vencido e nos embargos da defesa:
EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO
VERIFICADA. 3. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO
APRESENTADO EM EXECUÇÃO PENAL. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE.
4.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
ELEMENTAR
DOCUMENTO. DECLARAÇÃO APRESENTADA EM EXECUÇÃO PENAL. CONTEXTO
QUE REVELA O VALOR DOCUMENTAL. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [.. .] 3.
Como é cediço, para tipificar o crime de falsidade ideológica, tem se que não basta a falsa
declaração prestada pelo agente, uma vez que a norma exige que a ação perpetrada tenha um
fim especial, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante . Destarte, verifica se devidamente descritos, em tese, todos os
elementos do tipo penal do art. 299 do Código Penal, porquanto expressamente utilizado o
documento ideologicamente falso em processo de execução penal, com o objetivo de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. 4. A declaração ideologicamente firmada
configura, sim, documento para fins penais, e possui força probatória, tanto que foi inclusive
apresentada em processo de execução criminal, com o objetivo de comprovar a
impossibilidade de cumprimento de pena alternativa. A descoberta da falsidade não ocorreu
em virtude da necessidade da confirmação da informação trazida aos autos, mas sim em razão
da preocupação do Magistrado em não designar instituição sem vagas para o cumprimento de
penas alternativas. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 427.559/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2018.)
Aplicando essa orientação ao caso, percebe-se que há fragilidade na prova do
dolo específico do embargante. Durante toda a investigação, ele manteve a mesma linha de
defesa, que pode indicar falha técnica ou descuido, mas não comprova, de forma clara, a
intenção de cometer um crime. As justificativas apresentadas — como a dificuldade em
atualizar planilhas antigas, a adaptação a novos parâmetros técnicos (SINAPI e pesquisa de
mercado para itens não previstos), a inclusão de itens aprovados pela Administração (como a
escada de incêndio, alegada como ideia do Centro de Instrução e aprovada pelo Comando) e
possíveis erros de digitação — não podem ser ignoradas ou consideradas como simples
desculpas.
A perícia técnica comprovou as diferenças nos valores e quantidades, mas não
demonstrou a intenção criminosa. Confirmou que houve alterações, mas não que o
embargante tenha agido com o propósito de enganar ou obter vantagem. A passagem de uma
falha técnica para um crime exige análise mais profunda da conduta e do contexto do crime.
É importante considerar o ambiente de trabalho, as responsabilidades atribuídas
ao embargante e o grau de supervisão. O embargante afirmou que suas atividades eram
supervisionadas pelo Capitão de Mar e Guerra Fernando Cabral, gerente do PINV, que, em
juízo, admitiu desconhecer as principais alterações e relatou que as revisões administrativas
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eram apenas formais (processo 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ, evento 41, VIDEO2,
processo 7000314-32.2022.7.01.0001/RJ, evento 71, VIDEO2, processo 7000314-
32.2022.7.01.0001/RJ, evento 71, VIDEO2). Essa situação indica que o embargante não tinha
total autonomia nem intenção de enganar a Administração. Mesmo que suas ações não
estejam totalmente isentas de erro, há dúvida razoável quanto à existência de vontade dolosa.
Também não há prova de que ele tenha obtido vantagem pessoal ou participado
de um plano fraudulento. Assim, se houve falha técnica, ela pode caracterizar negligência,
mas não dolo. E o crime de falsidade ideológica militar não admite punição por culpa.
O Ministério Público Militar sustenta que o crime é formal e independe de
prejuízo concreto, o que é correto. Porém, isso não elimina a necessidade de provar o dolo
específico, ou seja, a intenção de criar obrigação ou alterar a verdade com o fim de prejudicar
alguém. Se essa intenção não fica clara e as explicações do embargante no contexto de um
trabalho complexo e supervisionado são plausíveis, não há base segura para a condenação. A
dúvida sobre o dolo não pode ser resolvida contra o réu, pois isso violaria o princípio da
presunção de inocência.
É nesse ponto que o princípio do in dubio pro reo (na dúvida, decide-se a favor
do réu) ganha força. O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, garante a presunção de
inocência e atribui à acusação o dever de provar a culpa de forma inequívoca. Se, após a
análise das provas, permanecer dúvida razoável sobre a intenção dolosa, deve-se absolver o
acusado. Por isso, a sentença absolutória de primeiro grau deve ser mantida, seguindo o voto
vencido do Superior Tribunal Militar, por ser a decisão que está de acordo com a
Constituição.
Possíveis falhas na conduta podem ter relevância administrativa ou disciplinar,
mas não penal. No direito penal militar, o dolo deve estar claramente comprovado.
Portanto, a divergência não está na natureza formal do crime, mas na falta de
prova clara sobre o dolo específico.
A defesa e o voto vencido destacam que a empresa vencedora da licitação não
chegou a iniciar a obra, logo, houve a rescisão do contrato. Isso reforça que não houve
prejuízo efetivo nem concretização do suposto fim ilícito, o que enfraquece a acusação de que
o embargante quis prejudicar a Administração.
Considerando as explicações plausíveis, a complexidade do caso e a falta de
prova da intenção dolosa, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
Dessa forma, alinhado ao voto vencido proferido pela Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, e que tive a oportunidade de acompanhar no julgamento anterior,
entendo que não ficou comprovado o dolo do agente nem qualquer ato que demonstrasse
intenção de lesar a Administração Militar.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes e de
nulidade opostos pela Defensoria Pública da União e de dar-lhes provimento para,
reformando o acórdão lavrado nos autos da apelação n.º 7000550-77.2023.7.00.0000/RJ,
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fazer prevalecer o voto vencido proferido pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, que manteve a sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar e absolveu o Primeiro-Tenente da Marinha Rodrigo José
Moura do crime previsto no art. 312 do CPM, com base no art. 439, "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379425v6 e do código CRC 6a04b190.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 18:40:08
7000559-68.2025.7.00.0000
40001379425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR